Tribunal: TRF3
Processo: 0004280-14.2014.4.03.6140
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
230/283)

0004280-14.2014.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESAPOSENTAÇÃO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RE 661.256. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS.

1 - De acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2 - Por outro lado, o art. 23 da Lei no 8.906/94 é claro ao estabelecer que os honorários "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

3 - Nesse passo, a verba honorária (tanto a contratual como a sucumbencial) possui caráter personalíssimo, detendo seu titular, exclusivamente, a legitimidade para pleiteá-los, vedado à parte fazê-lo, na medida em que a decisão não lhe trouxe prejuízo. Em outras palavras, não tendo a parte autora experimentado qualquer sucumbência com a prolação da decisão impugnada, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal.

4 - Versando o presente recurso insurgência exclusivamente referente a honorários advocatícios, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente apelo. Precedente desta Turma.

5 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

6 - Na recente análise do tema ventilado (julgamento plenário de 26.10.2016), o E. STF, nos termos da Ata de Julgamento no 35, de 27/10/2016, publicada em 08/11/2016 (DJe no 237, divulgado em 07/11/2016), fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91". O Ministro Marco Aurélio não participou da fixação da tese. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia" (grifos nossos).

7 - Cumpre ressaltar que o § 11, do artigo 1.035 do CPC dispõe que: "A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão".

8 - Assim, em respeito ao precedente firmado, decidido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

9 - Condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou (arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC).

10 – Apelação da parte autora não conhecida. Remessa necessária e apelação do INSS providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004280-14.2014.4.03.6140

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PALHANO GUEDES - RJ158957

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO PALHANO GUEDES - RJ158957

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004280-14.2014.4.03.6140

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PALHANO GUEDES - RJ158957

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO PALHANO GUEDES - RJ158957

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO, em ação ajuizada com vistas à "desaposentação", mediante a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso.

A r. sentença de fls. 153/158 julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a autarquia no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação até a data do decisum. Sentença submetida à remessa necessária.

Em razões recursais de fls. 167/186, o INSS pugna pela reforma da sentença, ao fundamento, em síntese, de ser inviável a renúncia da aposentadoria para obtenção de uma nova, mais vantajosa, com o aproveitamento das contribuições vertidas após a concessão daquela.

Apelou a parte autora às fls. 162/164 requerendo a majoração da verba honorária fixada.

Intimada a parte autora, apresentou contrarrazões de fls. 189/191.

Devidamente processados os recursos, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004280-14.2014.4.03.6140

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PALHANO GUEDES - RJ158957

APELADO: JOSE ALVES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SUELI APARECIDA PEREIRA MENOSI - SP127125-A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO PALHANO GUEDES - RJ158957

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, no que tange ao recurso de apelação da parte autora, relativo à verba honorária, de acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Por outro lado, o art. 23 da Lei no 8.906/94 é claro ao estabelecer que os honorários "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

Nesse passo, entendo que a verba honorária (tanto a contratual como a sucumbencial) possui caráter personalíssimo, detendo seu titular, exclusivamente, a legitimidade para pleiteá-los, vedado à parte fazê-lo, na medida em que a decisão não lhe trouxe prejuízo. Em outras palavras, não tendo a parte autora experimentado qualquer sucumbência com a prolação da decisão impugnada, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal.

Dito isso e versando o presente recurso exclusivamente insurgência referente a honorários advocatícios, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente apelo.

Não é outra a orientação desta Egrégia 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUTAIS. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE LEGITIMIDADE DA AUTORA.

1. Os honorários advocatícios estabelecidos por contrato entre o advogado e seu constituinte têm caráter personalíssimo, sendo do advogado, e somente dele, a legitimidade para pleiteá-los.

2. O que se objetiva com este Agravo de Instrumento é obter o destaque da quantia correspondente aos honorários advocatícios, nos moldes do contrato celebrado entre a autora e o patrono. Verifica-se, portanto, que apenas o advogado (e não a autora) sucumbiu em face da decisão inicialmente agravada, de modo que, nesse caso, apenas ele é que teria legitimidade e interesse recursal.

3. Considerando que tanto o Agravo de Instrumento quanto o presente Agravo Legal foram interpostos em nome da autora, a despeito de as petições de interposição terem sido assinadas pelo advogado GUSTAVO MARTINI MULLER, conclui-se que os aludidos recursos não merecem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal e a ilegitimidade da autora para pleitear a reforma da decisão agravada.

4. Ademais, ainda que se ignorasse o fato de constar o nome da autora na petição inicial do Agravo de Instrumento, e se entendesse que a parte agravante seria, na verdade, a pessoa de seu advogado, melhor sorte não aguardaria o patrono, pois este não recolheu as custas e o porte de remessa e retorno dos autos, de modo que teria havido deserção.

5. Agravo Legal não conhecido."

(Ag Legal em AI no 2014.03.00.002523-6/SP, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, DE 05/06/2014).

Registro não ser o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual prevê a concessão de prazo para que seja sanado o vício que conduza à inadmissibilidade do recurso.

Isso porque o caso em exame, a meu julgar, não se subsome à hipótese referida, na medida em que não se cuida, aqui, de vício formal passível de saneamento, e sim de pressuposto recursal (legitimidade de parte), de natureza insanável.

Confira-se, a respeito, o Enunciado no 06 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal."

Assim, não conheço do recurso da parte autora.

No mérito, trata-se de pedido de "desaposentação", mediante a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso.

A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

Na recente análise do tema ventilado (julgamento plenário de 26.10.2016), o E. STF, nos termos da Ata de Julgamento no 35, de 27/10/2016, publicada em 08/11/2016 (DJe no 237, divulgado em 07/11/2016), fixou a seguinte tese:

"No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91". O Ministro Marco Aurélio não participou da fixação da tese. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia" (grifos nossos).

Cumpre ressaltar que o § 11, do artigo 1.035 do CPC dispõe que: "A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão".

Assim, em respeito ao precedente firmado, decido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a inexigibilidade por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou (arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC).

Diante do exposto, não conheço do apelo da parte autora e dou provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, para reformar a sentença de 1o grau, julgar improcedente a ação, e condenar a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESAPOSENTAÇÃO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. RE 661.256. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS.

1 - De acordo com disposição contida no art. 18 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

2 - Por outro lado, o art. 23 da Lei no 8.906/94 é claro ao estabelecer que os honorários "pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

3 - Nesse passo, a verba honorária (tanto a contratual como a sucumbencial) possui caráter personalíssimo, detendo seu titular, exclusivamente, a legitimidade para pleiteá-los, vedado à parte fazê-lo, na medida em que a decisão não lhe trouxe prejuízo. Em outras palavras, não tendo a parte autora experimentado qualquer sucumbência com a prolação da decisão impugnada, ressente-se, nitidamente, de interesse recursal.

4 - Versando o presente recurso insurgência exclusivamente referente a honorários advocatícios, patente a ilegitimidade da parte autora no manejo do presente apelo. Precedente desta Turma.

5 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no Recurso Extraordinário autuado sob o no 661.256/SC, sob o instituto da repercussão geral.

6 - Na recente análise do tema ventilado (julgamento plenário de 26.10.2016), o E. STF, nos termos da Ata de Julgamento no 35, de 27/10/2016, publicada em 08/11/2016 (DJe no 237, divulgado em 07/11/2016), fixou a seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à "desaposentação", sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91". O Ministro Marco Aurélio não participou da fixação da tese. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia" (grifos nossos).

7 - Cumpre ressaltar que o § 11, do artigo 1.035 do CPC dispõe que: "A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão".

8 - Assim, em respeito ao precedente firmado, decidido pela impossibilidade de renúncia ao benefício previdenciário já implantado em favor do segurado ou dos seus dependentes, incidindo, na hipótese do segurado que permanecer em atividade sujeita ao RGPS, o disposto no art. 18, §2o da Lei no 8.213/91.

9 - Condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou (arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC).

10 – Apelação da parte autora não conhecida. Remessa necessária e apelação do INSS providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do apelo da parte autora e dar provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, para reformar a sentença de 1o grau, julgar improcedente a ação, e condenar a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.